Tribunal: STF
Processo: ACO 3642
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE ENTRE ENTES FEDERADOS. TEMA RG Nº 793. EXERCÍCIO DO DIREITO DE REGRESSO. OBJETO DE NATUREZA PATRIMONIAL. ART. 102, INC. I, AL. “F”, DA CRFB. CONFLITO FEDERATIVO: NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO STF: AUSÊNCIA.



1. O mero exercício do direito de regresso em face do responsável principal, tendo em vista a solidariedade entre os entes federados pelo fornecimento de medicamentos, conforme definida no Tema RG nº 793, não revela potencial conflito capaz de por em risco o equilíbrio político do pacto federativo, nos termos exigidos pela al. “f” do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. Precedentes.



2. Ação cível originária não conhecida, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para julgamento da remessa necessária e da apelação da União, como entender de fato e de direito.



Relatório



    1. Trata-se, na origem, de ação ordinária processada perante a 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Alagoas, proposta pelo Estado de Alagoas em face da União, através da qual pleiteia o ressarcimento, pelo ente federal, dos valores dispendidos em razão de sentença proferida pela Justiça estadual local, pela qual condenado o Estado-membro a prover, o autor da referida ação, de medicamentos para tratamento oncológico.



    2. Na inicial, o autor (e-doc. 1) sustenta, em síntese, que “deve ser determinado o ressarcimento ao Ente Político que tiver fornecido medicamento que não era de sua atribuição de acordo com as normas de atribuições do Sistema Único de Saúde - SUS”. Invoca a orientação fixada por esta Corte, ao exame do Tema RG nº 793, nos autos do RE nº 855.178-RG/SE.



    3. Argumenta que “os tratamentos oncológicos estão enquadrados como Procedimentos de Alta Complexidade do SIA/SUS e Procedimentos de Alta Complexidade do SIH/SUS (...), sendo do Ministério da Saúde a responsabilidade pelo financiamento, conforme se extrai do artigo 5º, da Portaria 627, de 26 de abril de 2001 (anexos I e II)”.



    4. Informa que “o valor dispendido pelo Estado de Alagoas com o medicamento Regorafenibe 40MG, nos autos do processo nº 0714341-29.2018.8.02.0001, era de R$ 60.640,00 (sessenta mil seiscentos e quarenta reais)” e que, “atualizando este valor pelo INPCA-E, encontramos o valor de R$ 74.085,78 (setenta e quatro mil e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos)”.



    5. O Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação (e-doc. 10).



    6. Em sede de agravo em remessa necessária e apelação da União, o eminente Relator do feito no Tribunal Regional Federal da 5ª Região reconheceu a incompetência daquele Juízo, declarou a nulidade da sentença de procedência e determinou a remessa dos autos a esta Corte (e-doc. 9).



    7. Em sua manifestação, a ré requer seja declarada a incompetência da Suprema Corte para processar e julgar a ação (e-doc. 13).



    É o relatório.



Análise



    8. Não conheço da presente ação cível originária.



    9. A competência originária do STF, nos termos do art. 102, inc. I, al. “f”, da Constituição da República, somente se instaura em caso de constatação da efetiva ocorrência de conflito federativo entre entes constitutivos da Federação, fato que não ocorre no presente litígio.



    10. O antagonismo identificado entre as partes diz respeito, efetivamente, ao dever de ressarcimento, pela União, de valores suportados por Estado-membro na compra de medicamentos, em razão de comando judicial emanado da Justiça estadual local.



    11. No julgamento do RE nº 855.178/SE (Tema RG nº 793), o STF fixou tese no sentido de que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".



    12. Como se vê, a presente demanda versa sobre disputa de natureza eminentemente patrimonial, consistindo seu objeto no mero exercício do direito de regresso em face do responsável principal, tendo em vista a solidariedade entre os entes federados já reconhecida por esta Suprema Corte no referido precedente qualificado. 



    13. A discussão, assim posta, não revela potencial conflito capaz de por em risco o equilíbrio político do pacto federativo, nos termos exigidos pela al. “f” do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “Ementa: Agravo interno na ação cível originária. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Litígio entre Estado-membro e União envolvendo ressarcimento de despesas custeadas pelo primeiro relativas a medicamentos. 4. Inexistência de conflito federativo. Remessa dos autos à Justiça Federal do Paraná. 5. Agravo desprovido.” (ACO nº 2.983-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/10/2019, p. 05/11/2019; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. REGÊNCIA: CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS – IOF. QUESTÃO DA IMUNIDADE RECÍPROCA RESOLVIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO DE NATUREZA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO A PROVOCAR A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PREVISTA NO ART. 102, INC. I, AL. F, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ACO nº 983-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2016, p. 12/09/2016; grifos acrescidos).



    14. E também as seguintes decisões monocráticas: ACO nº 3.641/AL, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/06/2023, p. 16/06/2023 (do mesmo ente federativo; ACO nº 1.668/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14/03/2013, p. 20/03/2013; ACO nº 3.641/AL, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12/06/2023, p. 16/06/2023; ACO nº 1.670/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 02/12/2010, p. 09/12/2012; e ACO nº 3.190/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 26/11/2018, p. 29/11/2018.



Dispositivo



    15. Ante o exposto, não conheço da presente ação originária cível, por ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, do RISTF, e determino, por conseguinte, a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para que prossiga no julgamento da remessa necessária e da apelação da União, como entender de fato e de direito.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator